Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-87.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705959-87.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSE DE SOUSA APELADO: CELIO BATISTA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por JESSE DE SOUSA contra a sentença de ID 37105068 que, nos autos da ação de conhecimento movida por CÉLIO BATISTA DE ARAÚJO, ora apelado, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: “DECLARAR a rescisão do contrato firmado entre as partes (ID 76927583); b) CONDENAR o réu a devolver ao autor o veículo marca/modelo VW NOVO SPACEFOX CL MA, cor Branca, Ano/Modelo 2015/2015, Placa OVS 7312, Chassi: 9BWPB45ZXF4070233, Renavam: 01050354211”. O réu não recolheu o preparo do recurso, formulando, preliminarmente, pedido de gratuidade de justiça, sob o argumento de ser pessoa idosa e não possuir renda (ID 37105073). Conforme despacho de ID 37327243, esta Relatoria, em obediência ao disposto no art. 99, § 3o, do CPC, facultou ao réu recorrente a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade ou o recolhimento, na forma dobrada, do preparo, tendo o prazo transcorrido in albis sem manifestação, conforme certidão de ID 37890641. Vieram, então, os autos conclusos. É o relatório, no que necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido, porquanto deserto, tendo em vista que, facultada a comprovação da gratuidade ou a regularização do preparo (ID 3732243), o réu recorrente não atendeu à determinação judicial (ID 37890641). A propósito, confiram-se as disposições normativas de regência: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Desse modo, deixando o réu apelante de recolher/comprovar o pagamento do preparo recursal, após sua regular intimação, a aplicação da pena de deserção e, em consequência, o não conhecimento do recurso, é medida que se impõe. Posto isso, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação do réu, por deserção, nos termos dos arts. 932, III, c/c os arts. 101, § 2o, e 1.007 do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora